Tribunal: TJMT
Processo: 1007028-49.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007028-49.2019.8.11.0003
Recorrente: Banco Santander (Brasil) S.A.
Recorrido: Marinho Francisco Da Silva Junior
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109437489):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – LEILÃO DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DO LOCAL, DATA E HORA DA REALIZAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 889, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
‘Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). (N.U 1000601-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)’.”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1007028-49.2019.8.11.0003, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 10/11/2021, p. 22/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta pelo Banco Santander (Brasil), mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente de no 1007028- 49.2019.8.11.0003, movida por Marinho Francisco da Silva Júnior, julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo o leilão extrajudicial em relação ao imóvel objeto da matrícula de no 58.825, ante a ausência de intimação pessoal do devedor.
A parte recorrente alega violação aos artigos 185, 421, 422 e 427 do Código Civil e 54 da Lei 13.097/15, ao argumento de que “a parte Recorrida não realizou a averbação do contrato ao firmar o compromisso de compra e venda, devendo assim, suportar os ônus da garantia real constituída validamente”.
Recurso tempestivo (id 111931997) e preparado (id 111686482).
Contrarrazões no id 112549976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 185, 421, 422 e 427 do Código Civil e 54 da Lei 13.097/15, a parte recorrente alega que “a parte Recorrida não realizou a averbação do contrato ao firmar o compromisso de compra e venda, devendo assim, suportar os ônus da garantia real constituída validamente”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, notadamente porque o fundamento adotado foi o de que “é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial mesmo que já tenha ocorrido, previamente, a intimação para purgar a mora”, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.